Tribunal: TJMT
Processo: 1016105-57.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016105-57.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIVALDO DA SILVA SOUZA (RECORRIDO), MARILENE DA SILVA BARBOZA (RECORRIDO), IVONE DOS SANTOS SOUZA (RECORRIDO), FABRICIO BATISTA GUIMARAES - CPF: 036.589.461-30 (RECORRIDO), TELMA LOMES DA SILVA (RECORRIDO), MARIA BORGES DA SILVA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), GABRIEL RIBEIRO DA SILVA (RECORRENTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO DA SILVA SOUZA (VÍTIMA), GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 055.168.651-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1016105-57.2020.8.11.0000

RECORRENTE: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL [ART. 121, § 2º, II, DO CP] – PROVA DA MATERIALIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO. QUALIFICADORA AFASTADA DA PRONÚNCIA,
EX OFFICIO
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria, corroborados pela confissão do réu, ainda que qualificada, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da legítima defesa suscitada.

Se a prova judicializada não demonstra, minimamente, a existência de motivo fútil, o afastamento da qualificadora é medida que se impõe,
de ofício
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por GABRIEL RIBEIRO DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, II, do CP] cometido contra a vítima EDIVALDO DA SILVA SOUZA.

Assevera que não há indícios suficientes de autoria para que seja submetido ao Júri Popular, razão pela qual almeja a sua absolvição sumária ou, subsidiariamente, sua despronúncia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O juízo singular manteve a decisão recorrida.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

GABRIEL RIBEIRO DA SILVA foi acusado de, no dia 19/06/2008, no período noturno, em frente ao estabelecimento comercial LANCHONETE FOGAÇARIA, Bairro Treze Pontos, em Alto Taquari, ter matado EDIVALDO DA SILVA SOUZA com dois disparos de arma de fogo, que atingiram a vítima no tórax e na região escapular esquerda, e que foram a causa de seu óbito.

Ouvida pelo delegado de polícia, IVONE DOS SANTOS SOUSA, vulgo FERNANDA, declarou:

“Que esteve na lanchonete aquele dia, acompanhado de seu esposo, o FABRÍCIO, tendo iniciado uma discussão com ADRIANA, pois essa havia falado algumas coisas sobre o meu passado; que depois seu esposo a levou embora do bar; que a vítima tinha o apelido de NIQUINHA; que tinha conhecimento que a vítima e acusado moravam juntos em uma quitinete; que somente ficou sabendo da morte de NIQUINHA no outro dia, quando foi em um açougue; que no período em que permaneceu no bar, viu quando a vítima sacou uma arma e deu um disparo a esmo, tendo esse pedido desculpa posteriormente à dona MARIA, que era proprietária do bar, dizendo ter sido um disparo acidental; que não viu nenhuma discussão entre acusado e vítima enquanto esteve no bar; que não sabe dizer se realmente foi GABRIEL quem atirou na vítima, mas acha estranho o acusado, ADRIANA e o ‘garoto do piercing’ terem desaparecido no outro dia, seguinte aos fatos”.

Na fase inquisitiva, TELMA LOMES DA SILVA testemunhou que, no dia do fato, presenciou a vítima se aproximando de um grupo de pessoas, após envolver-se em uma confusão minutos antes na LANCHONETE FOGAÇARIA, e que
“não sabe o que a vítima iria conversar com aquele grupo, que inclusive GABRIEL fazia parte; que, ato contínuo, a declarante viu quando GABRIEL desferiu tiros contra a vítima; que a distância entre o local onde a declarante estava até o local onde ocorreu o crime dá uns dez metros [...]”
.

A denúncia foi oferecida em 13/03/2013 e recebida em 06/06/2013.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal, o réu foi citado por edital em julho/2017, quando foi decretada sua prisão preventiva, em razão da fuga do distrito da culpa, tendo sido preso cerca de dois anos depois, em Cuiabá, no dia 07/07/2019.

Em juízo, a testemunha MARIA BORGES DA SILVA, proprietária, à época, da LANCHONETE FOGAÇARIA, declarou que já havia fechado seu estabelecimento comercial e lavava copos no momento em que ouviu dois tiros, seguidos de uma gritaria:
“meu Deus do céu, matou”
,
“mas eu não vi quem (morreu), nem sabia quem (matou)”
.

Interrogado, GABRIEL aduziu que a vítima o havia provocado no bar, ameaçando-o, e que,
para se defender
, saiu do local, comprou uma arma ali perto e retornou para o estabelecimento. Narrou que a vítima desferiu um murro, que o atingiu, tendo ficado quieto e, logo depois, disparou dois tiros contra EDIVALDO.

A decisão de pronúncia está assim fundamentada:

“[...] No caso em tela, a materialidade do delito está consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Exame de Necropsia, Relatório Policial e Fotografias. Por sua vez,
os depoimentos das testemunhas ouvidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, além dos documentos e exames acima citados, apresentam indícios suficientes de que o acusado seja o autor do crime
.
A testemunha Telma Lomes da Silva informou ainda na fase inquisitorial “que viu quando o acusado desferiu tiros contra a vítima, vindo este a cair ao chão”
. Desta forma, a tese sustentada pela defesa, baseada na inconsistência do conjunto probatório não deve prosperar neste momento processual, uma vez que existem indícios suficientes de autoria. Igualmente, existem indícios suficientes para manutenção da qualificadora apontada na denúncia, motivo fútil (inciso II do § 2º do art. 121 do CP).Isso porque, a testemunha Telma Lomes da Silva, que estava no local dos fatos, afirmou que a vítima e réu jogavam sinuca juntos, sendo que o motivo do crime aparentemente foi o desagrado do réu pelo fato da vítima ter efetuado um disparo de arma de fogo na sua presença. Igualmente, ao juiz não é dado afastar as qualificadoras imputadas pela acusação, salvo quando manifestamente improcedentes descabidas ou impertinentes. Confira: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa. 3. Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir. 4. Agravo regimental improvido. (STJ- AgRg no AREsp 753.249/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)”. Destarte, reconhecida a justa causa do crime doloso contra a vida para a fase do júri, bem como da qualificadora, impõe-se a pronúncia do acusado e remessa do julgamento pelo tribunal popular. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para pronunciar o réu GABRIEL RIBEIRO DA SILVA pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso II do CP, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.”

Em juízo, como visto, a única testemunha inquirida na instrução processual, MARIA BORGES DA SILVA, afirmou não ter presenciado o crime, tampouco ter conhecimento de quem tenha efetuado os disparos.

TELMA não foi localizada para ser ouvida na fase processual.

As declarações de TELMA, prestadas na fase inquisitiva foram utilizadas para fundamentar a decisão de pronúncia, e são corroboradas pela confissão de GABRIEL em juízo, que afirmou ter efetuado dois disparos contra a vítima, após uma discussão prévia entre ambos.

Assim, o que se verifica é que o conjunto probatório apresenta
indícios suficientes de autoria
para que GABRIEL seja submetido a julgamento popular.

Heráclito Antônio Mossin, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.” (Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Desse modo, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença.

3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]

(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] III - Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio in dubio pro societate.

IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...] (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

[...] 2. Adverte a jurisprudência desta Corte que, em casos duvidosos e controvertidos, hipótese dos autos, deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do judicium accusationis, do princípio in dubio pro societate.[...] (AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014).

Portanto, a tese da legítima defesa, suscitada pelo recorrente em sua autodefesa, deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo, como já decidiu esta Câmara no seguinte precedente,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSÁRIA APROFUNDADA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – TAREFA DO TRIBUNAL DO JÚRI – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL –
CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA – ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO – IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO IMPROVIDO.
Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, não aflorando inequivocamente a tese da defesa, inviabilizada a pretensão de se despronunciar o recorrente. Cuidando-se de contexto probatório que permite a dúvida, de rigor o in dubio pro societate, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri. Admitindo-se a possibilidade da ré não ter agido em legítima defesa, baseado com as provas amealhadas, deve-se, por cautela, relegar o exame da tese excludente de ilicitude ao Juiz Natural da causa, o Conselho de Sentença.
“1. No procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público.” (REsp 966.034/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 28/10/2011) (RSE 105130/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, publicado no DJE 06/02/2015)
(grifado)
.

No que pertine à qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia, embora não tenha elas sido objeto deste recurso, verifico que, em relação ao motivo fútil, não há lastro probatório mínimo para que seja mantida.

A prova testemunhal colhida
nada esclareceu quanto à motivação do crime
, ao passo que o réu, em sua autodefesa, afirmou ter sido previamente ameaçado e, logo em seguida, agredido pela vítima.

Assim, é possível visualizar, pelos indícios coletados, que houve animosidade prévia, decorrente do entrevero relatado pelo réu.

Na doutrina, HERÁCLITO MOSSIN leciona com peculiar clareza sobre o tema,
verbis
:

“Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa.

A jurisprudência é iterativa no sentido de que fica afastado o motivo fútil quando o crime de homicídio é praticado por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral; quando há divergência anterior entre réu e vítima;

discussão antes do evento criminoso; discussão intensa;

acirrada discussão e luta corporal;
costumeiros desentendimentos entre réu e vítima; animosidade e atritos anteriores à prática delitiva; inimizade entre réu e vítima;

desavença prévia entre réu e vítima
” (Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607 - destaquei).

Em reforço à tese, MIRABETE colaciona diversos julgados em seus comentários ao art. 121, § 2º, II, do CP (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9ª edição, pág. 777):

“
Reação a agressão verbal: inexistência de motivo fútil – STJ:
(...) A reação do réu a agressões verbais e
físicas
da vítima não caracteriza, por si só, a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, II, do CP (RT 787/564)”.

“
Contenda anterior: inexistência de motivo fútil – TJAM:

Deve ser afastada da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do motivo fútil, se houve contenda entre as partes, pois o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime
(RT 765/641)”

Este Sodalício trilhou idêntico entendimento no seguinte julgado:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como
a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil
e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se a supressão de referidas qualificadoras, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedentes. 4. O princípio in dubio pro societate, que importa em submeter o réu ao Tribunal do Júri, para que este aprecie o afastamento de qualificadoras, não é absoluto, quando as mesmas, propostas pela acusação, se mostram manifestamente improcedentes” (TJMT, 2ª C. Crim., RESE nº 127116/2012 – Rel. Des. Gerson Ferreira Paes).

No mesmo sentido, desta 1ª Câmara Criminal: RESE nº 15.641/2017, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 02/05/2017.

Desse modo, a qualificadora de motivo fútil deve ser excluída,
de ofício
, diante da ausência de indícios suficientes da sua ocorrência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado por GABRIEL RIBEIRO DA SILVA e,
de ofício
,
afasto a qualificadora de motivo fútil
, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alto Taquari pelo crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do Código Penal] contra a vítima EDIVALDO DA SILVA SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020